Tribunal: TJES
Processo: 0012869-31.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012869-31.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: SILVAN MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPOSTA DE ACORDO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEILÃO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. BOA-FÉ CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco Itaú Leasing S.A. contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor correspondente ao do veículo conforme a Tabela FIPE, e por danos morais arbitrados em R$ 7.000,00, em razão da realização de leilão de veículo cujo débito havia sido quitado mediante aceitação de proposta acordo, bem como pela manutenção indevida do nome do apelado em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em:

(i) apurar se o descumprimento do acordo realizado caracteriza ilícito indenizável; e

(ii) analisar se o quantum indenizatório por danos morais fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização do leilão após a quitação do acordo de purgação da mora configura descumprimento contratual e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, estabelecendo o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 942 do Código Civil.

4. A manutenção do nome do apelado em cadastros de inadimplentes após a purgação da mora agrava o ilícito e reforça a reparação por danos morais.

5. O valor fixado para os danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso, o grau de culpa e os objetivos pedagógicos e compensatórios da indenização.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Civil, arts. 186 e 942.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0017569-84.2016.8.08.0024, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, j. 18.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012869-31.2017.8.08.0024

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: SILVAN MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de indenização por danos materiais e morais” proposta por SILVAN MARTINS DE OLIVEIRA, ora Apelante, em face de BANCO ITAULEASING S.A., ora Apelante, objetivando o ressarcimento dos danos sofridos em razão do leilão de veículo cuja mora teria sido purgada pelo Apelado e por sua indevida manutenção nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Pela sentença de fls. 524/525v, integrada pela decisão id 6021845, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Apelante a indenizar o Apelado em quantia equivalente ao valor do veículo na tabela FIPE, qual seja R$ 21.026,00 (vinte e um mil e vinte e seis reais), consoante fl. 54, devidamente abatida do valor recebido em razão do leilão do bem, bem como ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 535/542, para que seja reformada a sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, sucessivamente, reduzido o
quantum
fixado a título de dano moral.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012869-31.2017.8.08.0024

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: SILVAN MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de indenização por danos materiais e morais” proposta por SILVAN MARTINS DE OLIVEIRA, ora Apelante, em face de BANCO ITAULEASING S.A., ora Apelante, objetivando o ressarcimento dos danos sofridos em razão do leilão de veículo cuja mora teria sido purgada pelo Apelado e por sua indevida manutenção nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Pela sentença de fls. 524/525v, integrada pela decisão id 6021845, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Apelante a indenizar o Apelado em quantia equivalente ao valor do veículo na tabela FIPE, qual seja R$ 21.026,00 (vinte e um mil e vinte e seis reais), consoante fl. 54, devidamente abatida do valor recebido em razão do leilão do bem, bem como ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 535/542, para que seja reformada a sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, sucessivamente, reduzido o
quantum
fixado a título de dano moral.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a insurgência recursal ora manifestada pelo Apelante não comporta acolhimento.

Isso porque, muito embora haja licitude na realização de leilão após a consolidação de propriedade pelo credor fiduciante, no presente caso, sobreveio a esta o oferecimento de proposta de acordo pelo próprio Apelante (fls. 317 e 319/320), a qual foi aceita e adimplida pelo Apelado, consoante fls. 315, em julho de 2014.

Nada obstante, o veículo foi leiloado em novembro de 2014 (fls. 337), o que evidencia, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, o descumprimento do acordo e afronta ao princípio da boa-fé negocial pelo Apelante.

Portanto, não se sustenta o alegado exercício regular de direito aduzido pelo Apelante, restando caracterizado, por conseguinte, seu dever de indenizar, na forma dos arts. 186 e 942, do Código Civil.

Não é outro o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. OCORRÊNCIA. BEM LEILOADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA REFORMADA. (...)

4.
“Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)”. Precedente do STJ
. 5. No caso, como a devolução do veículo objeto de busca e apreensão tornou-se impossível em decorrência da precipitação do banco recorrente na realização de leilão, merece ele suportar o ônus da sua conduta, devendo ser feito o encontro de contas em sede de cumprimento de sentença. 6. Sentença reformada.”

(TJES - Apelação Cível nº 0017569-84.2016.8.08.0024; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.05.2024)

Quanto a insurgência acerca da condenação em danos morais, como já consignado anteriormente, tem-se que o Apelado pagou integralmente o valor apresentado pelo Apelante a título de acordo. Portanto, não há que se falar em valor remanescente da dívida que autorizasse sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Nem se diga que o valor fixado pelo Juízo
a quo
merece reforma.

Como cediço, na fixação de seu
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, sem descurar do caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Firme nesses fundamentos, não encontro razões para modificar a conclusão alcançada diante da repercussão do ilícito praticado pelo Apelante, reputando por proporcional e razoável a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões